Tribunal: TJES
Processo: 5003261-49.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Planos de saúde
Data de julgamento: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003261-49.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: DIVA BRAGA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PLANO DE SAÚDE – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – SISTEMA UNIMED – SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS – ILEGITIMIDADE PASSIVA – NÃO RECONHECIDA – PLANO DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA DOMICILIAR – INTERNAÇÃO DOMICILIAR (HOME CARE) – COBERTURA CONTRATUAL – NECESSIDADE MÉDICA DEMONSTRADA – URGÊNCIA CONFIGURADA – MANUTENÇÃO DA TUTELA ANTECIPADA.

1. Não há violação ao princípio da dialeticidade se o recorrente deduz questões fáticas e jurídicas suficientes ao conhecimento do recurso e que revelam seu nítido interesse (do recorrente) de reformar a decisão impugnada.

2. No âmbito do Sistema Unimed, as cooperativas integrantes, apesar de autônomas, atuam em regime de intercâmbio, formando uma rede que se apresenta ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, o que configura solidariedade entre as cooperativas, o que infirma, portanto, a alegação de ilegitimidade passiva da Unimed Vitória. Precedentes do STJ.

3. Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmada por esta Corte em d
iversas
oportunidades, “
o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor
” (STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.06.2017, DJe 26.06.2017).

4. A teor da Resolução RDC nº 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, os serviços de atenção domiciliar compreendem duas modalidades distintas, a saber: a internação domiciliar, que pressupõe um quadro clínico complexo a demandar o emprego de tecnologia especializada, e a assistência domiciliar, caracterizada por atividade de cunho ambulatorial, de acordo com o quadro clínico do paciente.

5.
À
luz da Lei Federal n.º 9.656/1998 e da jurisprudência da Corte Superior, devem ser consideradas abusivas apenas as cláusulas contratuais que excluem em abstrato a internação domiciliar, “
visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente
” (STJ, AgInt no AREsp 1.185.766/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.06.2018, DJe 18.06.2018).

6. No caso vertente, a partir do exame em estrita cognição sumária, infere-se que os laudos médicos atestam a dependência do paciente de cuidados especializados, com histórico de internações e condições clínicas graves, revelando, em primeira análise, a necessidade da internação domiciliar pleiteada, razão pela qual resta justificada a manutenção da tutela antecipada deferida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5005800-13.2024.8.08.0024, ajuizada por DIVA BRAGA, aqui Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na proemial a fim de determinar que a Agravante autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento em
home care
postulado pela Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id 7659436), a Agravante pugna pela reforma da decisão alegando, em síntese, (a) sua ilegitimidade passiva, ao argumento de que não integra a relação jurídica estabelecida entre a beneficiária e a operadora de saúde de origem, cabendo a esta a responsabilidade pela autorização do referido tratamento e (b) a inexistência de urgência ou emergência no pedido que justifique a concessão da tutela provisória.

Pela decisão id 7901900, fora indeferido o pedido liminar de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

A Agravada apresentou as contrarrazões id 8493678, em que suscita, preliminarmente, a violação ao princípio da dialeticidade, que impõe o não conhecimento do recurso. No mérito alega, em síntese, que a responsabilidade da UNIMED Vitória está fundamentada na solidariedade existente entre as cooperativas do Sistema UNIMED, que atuam sob o regime de intercâmbio, o que afasta a alegação de ilegitimidade passiva. Acrescenta que os laudos médicos anexados demonstram a imprescindibilidade do Home Care para preservar a saúde e a vida da paciente, o que justifica a urgência da medida.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 26 de Setembro de 2024.

DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003261-49.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

AGRAVADA: DIVA BRAGA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

PRELIMINAR – V
IOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Inicialmente, suscita a Agravada, em contrarrazões, preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade.

Todavia, da análise do teor da fundamentação discorrida pela Agravante, entendo que as razões de insurgência recursal foram suficientemente apresentadas, tendo sido impugnados os fundamentos adotados pelo Juízo
a quo
, abordando-se questões jurídicas e fáticas que são pertinentes ao exame da
quaestio
iuris
, do que se conclui restarem satisfeitos os imperativos da dialeticidade recursal.

Nesse mesmo sentido é a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça segundo a qual “Tendo sido apontados pelos apelantes os motivos pelos quais entendem que a sentença objurgada deve ser reformada, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade (...)” (TJES - Apelação Cível nº 0002362-32.2017.8.08.0017; Relatora: Cláudia Vieira de Oliveira Araújo; Órgão Julgador: 1ª Câmara Cível; Data: 24/03/2023)

Rejeito, portanto, a preliminar.

MÉRITO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Cível de Vitória, Comarca da Capital, que, nos autos da ação ordinária tombada sob o n.º 5005800-13.2024.8.08.0024, ajuizada por DIVA BRAGA, aqui Agravada, deferiu o pedido de tutela de urgência deduzido na proemial a fim de determinar que a Agravante autorize, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o tratamento em
home care
postulado pela Agravada, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 (mil reais).

Em suas razões (id 7659436), a Agravante aduz não possuir
“
participação no contrato firmado entre a Autora e a AMMP-SAÚDE – Associação Mineira de Assistência à Saúde dos Membros do Ministério Público, inclusive sequer possui cópia do contrato firmado entre eles, pois toda a relação contratual ocorre perante a UNIMED SUL DE MINAS
”
, não lhe competindo autorizar procedimento em nome alheio, motivo pelo qual há de ser reconhecida a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda originária (id 7659436, fls. 07/08).

Acrescenta a Agravante, nesse particular, que
“as UNIMEDs não constituem grupo econômico, isto porque cada qual é detentora de autonomia própria, seja administrativa ou operacional, com alcance restrito ao seu território de atuação, formalizada por pessoas distintas
[que]
apenas guardam consonância quanto ao seu objetivo voltado à saúde e à vida”
(id 7659436, fls. 09).

Salienta, ainda, que, conquanto exista a possibilidade de atendimento através de intercâmbio, a legitimidade para emitir autorizações é da UNIMED com a qual a Agravada mantém contrato, pois somente esta tem conhecimento a respeito dos limites de cobertura e dos dados financeiros inerentes aos contratantes.

Ademais, sustenta a Agravante não restarem
“evidenciados os pressupostos ensejadores da antecipação de tutela, não havendo prova de urgência ou emergência para a efetivação do
home care
requerido”
, motivo pelo qual, em sua compreensão, deveria a medida impugnada ser revertida (id 7659436, fls. 14).

Com base em tais fundamentos, pugna a Agravante pelo provimento do recurso e conseguinte reforma do provimento objurgado,
“de modo a cassar e indeferir a tutela de urgência pleiteada pela Autora e concedida em primeira instância,
[...]
reconhecendo e declarando, ainda, a ilegitimidade passiva da UNIMED VITÓRIA no presente caso, de modo a extinguir o processo de origem em relação à mesma, nos termos do art. 485, VI, do CPC”
(id 7659436, fls. 21).

Pois bem.

Consoante cediço, o Colendo Superior Tribunal de Justiça firmou orientação no sentido de que
“o Complexo Unimed do Brasil e as cooperativas dele integrantes, por formarem um sistema independente entre si e que se comunicam por regime de intercâmbio, permitindo o atendimento de conveniados de uma unidade específica em outras localidades, apesar de se tratar de entes autônomos, estão interligados e se apresentam ao consumidor como uma única marca de abrangência nacional, existindo, desse modo,
solidariedade
entre as integrantes”
(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.830.942/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 14.08.2023, DJe de 16.08.2023).

Assim também já se posicionou a Colenda Primeira Câmara Cível, deste Egrégio Tribunal de Justiça, como ilustram os arestos colacionados a seguir:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. EXISTÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE AS COOPERATIVAS. PRECEDENTES DE STJ. RECURSO DESPROVIDO.

1. O entendimento jurisprudencial firmado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que ‘A integração do Sistema Unimed é evidenciada pelo uso do mesmo nome – ‘Unimed’ – e por um logotipo comum, de maneira a dificultar a fixação das responsabilidades e a área de atuação ou abrangência de cobertura de cada uma das unidades, singularmente considerada. Por isso, é grande a possibilidade de confusão do consumidor no momento da contratação dos planos de saúde oferecidos pelas cooperativas que compõem o Sistema Unimed. [...] A conduta da Unimed, de, no momento da contratação do plano de saúde, convencer de que se trata de um sistema único de cooperativas com atuação em todo o território nacional, e depois alegar a independência das unidades cooperativadas e a distinção de personalidade jurídica para eximir-se de eventual responsabilidade, frustra a confiança depositada pelo consumidor no negócio jurídico celebrado. [...] À luz da teoria da aparência, é reconhecida a legitimidade passiva da recorrida.’ (REsp 1627881/TO, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.09.2017, DJe 15.09.2017).

2. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5000806-48.2023.8.08.0000, Relatora: Desa. JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06.06.2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONSUMIDOR – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – UNIMED VITÓRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
AD CAUSAM –
REJEITADA – TEORIA DA APARÊNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Embora a Unimed Vitória e a Unimed Rio Branco possuam inscrições na Agência Nacional de Saúde e CNPJ's distintos, é cediço que pela natureza e regime de prestação de serviços adotados, funcionam em sistema de cooperação, prestando serviços em intercâmbio, como a própria agravante afirma na exordial.

2. Deve ser aplicada a teoria da aparência à hipótese que, aliada ao princípio da boa-fé, preserva o terceiro que não pode ser prejudicado em detrimento de quem aparentou legitimidade.

3. Recurso desprovido.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 012189002624, Relator: Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 16.04.2019, Data da Publicação no Diário: 09.05.2019)

Não se afigura relevante, portanto, a arguição de ilegitimidade passiva
ad causam
deduzida no arrazoado recursal, visto que a própria Agravante reconhece estar encarregada dos atendimentos prestados à consumidora Agravada em razão da abrangência nacional do seu plano de saúde.

Ademais, no que concerne ao objeto da decisão fustigada, melhor sorte não parece assistir à Agravante.

Conforme jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, reafirmada por esta Corte em numerosas oportunidades,
“o serviço de Home Care (tratamento domiciliar) constitui desdobramento do tratamento hospitalar contratualmente previsto, que não pode ser limitado pela operadora do plano de saúde. Na dúvida, a interpretação das cláusulas dos contratos de adesão deve ser feita da forma mais favorável ao consumidor”
(STJ, AgInt no AREsp 1071680/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20.06.2017, DJe 26.06.2017).

Sabe-se, no entanto, que, a teor da Resolução RDC nº 11/2006 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA, os serviços de atenção domiciliar compreendem duas modalidades distintas, a saber: a internação domiciliar, que pressupõe um quadro clínico complexo a demandar o emprego de tecnologia especializada, e a assistência domiciliar, caracterizada por atividade de cunho ambulatorial, de acordo com o quadro clínico do paciente.

A aludida distinção não é estranha a este Egrégio Sodalício e já foi objeto de julgamento pelo Tribunal da Cidadania, consoante se infere da seguinte ementa:

“RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE. [...] LEI DOS PLANOS. APLICABILIDADE. ART. 1º, § 2º, DA LEI Nº 9.656/1998. INTERNAÇÃO DOMICILIAR.
HOME CARE
. VEDAÇÃO. ABUSIVIDADE.

[...]

5. À luz da Lei nº 9.656/1998, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser abusiva a cláusula contratual que veda a
internação domiciliar
(home care) como alternativa à internação hospitalar. Precedentes.

6. Distinção entre internação domiciliar e assistência domiciliar, sendo esta entendida como conjunto de atividades de caráter ambulatorial, programadas e continuadas desenvolvidas em domicílio.

7. No caso, do contexto delineado no acórdão recorrido, conclui-se que o tratamento pretendido pela autora amolda-se à hipótese de
assistência domiciliar
, e não de internação domiciliar, o que afasta a obrigatoriedade de custeio do plano de saúde.

8. Recurso especial não provido.”

(REsp 1766181/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 03.12.2019, DJe 13.12.2019)

Percebe-se, do exposto, que à luz da Lei Federal n.º 9.656/1998 e da jurisprudência da Corte Superior, devem ser consideradas abusivas apenas as cláusulas contratuais que excluem em abstrato a internação domiciliar,
“visto que, da natureza do negócio firmado (arts. 423 e 424 do CC), há situações em que tal procedimento é altamente necessário para a recuperação do paciente sem comprometer o equilíbrio financeiro do plano considerado coletivamente”
(STJ, AgInt no AREsp 1.185.766/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12.06.2018, DJe 18.06.2018).

Embora o contexto fático delineado nestes autos pareça indicar que o tratamento postulado pela Autora, aqui Agravada, amolda-se à hipótese de assistência domiciliar, o Regulamento do seu plano de saúde confere cobertura a esse tipo de atendimento, conforme se depreende da seguinte estipulação:

“Art. 5º – Incluem-se na assistência médico-hospitalar prestada pela AMMP-SAÚDE:

[...]

Parágrafo 5º – Atendimento domiciliar, desde que indicado pelo médico assistente e de acordo com NEAD (tabela de avaliação para atendimento domiciliar), abrangendo os procedimentos e materiais abaixo indicados:

a) Visita médica;

b) Material e equipamento hospitalar;

c) Oxigenioterapia, desde que a necessidade do atendimento seja comprovada por relatório do médico assistente e autorizado pela Coordenação Médica da AMMP-SAÚDE;

d) Procedimentos médicos, fisioterápicos, fonoaudiológicos, psicológicos, nutricionista, terapia ocupacional e de enfermagem, conforme tabela praticada pela AMMP-SAÚDE;

e) Medicamentos prescritos pelo médico assistente, até o limite de preço do Brasíndice.” [id 40260612 do processo referência]

Por sua vez, a “Tabela de Avaliação para Planejamento de Atenção Domiciliar” (NEAD) preenchida por profissional médica que acompanha a Agravada não contraindica, expressamente, o perfil da paciente para o atendimento domiciliar; pelo contrário, atesta a sua total dependência de cuidados, com especial menção às múltiplas internações a que fora submetida no último ano, ao seu estado de desnutrição e às múltiplas lesões com curativos complexos (id 40260613 do processo referência).

Nesse contexto, considerada a natureza da relação jurídica estabelecida entre as partes, impõe-se reconhecer que os indícios de prova constantes dos autos militam, ao menos no momento incipiente em que proferida a decisão, em favor da Agravada.

Ante o exposto, conheço do presente recurso e lhe nego provimento.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Presencial de 05/11/2024

Voto: Peço vista dos autos.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.

Sessão Ordinária Presencial de 12/11/2024

Voto: Acompanho o Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.